Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. MAUS ANTECEDENTES.SENTENÇA MANTIDA.
1.Se a condenação foi baseada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas, não há que se falar em reforma da sentença para absolver o acusado.
2. O Princípio da Insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. O simples fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando a conduta da agente se afigura especialmente reprovável ou demonstrada concretamente sua periculosidade, em especial nos casos de reiteração delitiva.
4. Inviável reconhecimento da insignificância quando presente a habitualidade delitiva, eis que tal circunstância evidencia flagrante desrespeito ao convívio em sociedade e às normas vigentes, o que, por via de consequência, demonstra o reprovável comportamento do agente e sua periculosidade social.
5. Revela-se acertada a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena, quando se tratar de réu reincidente específico e portador de maus antecedentes, em respeito aos ditames trazidos no artigo 33, §2o e §3o do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.